Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante pleiteava o arresto cautelar de valores e a produção antecipada de prova pericial em ventiladores pulmonares adquiridos das agravadas, sob alegação de que os equipamentos seriam falsificados ou recondicionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de arresto cautelar; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a produção antecipada de prova pericial na hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram presentes de forma inequívoca na hipótese.
4. O arresto cautelar, por sua natureza excepcional, demanda prova robusta e concreta de risco iminente de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de suspeita de fraude ou confusão patrimonial.
5. Os elementos trazidos aos autos não evidenciam conduta deliberada das agravadas voltada à ocultação de bens ou ao esvaziamento patrimonial, tampouco há indícios concretos que justifiquem medida constritiva tão gravosa.
6. A produção antecipada de prova pericial, embora admitida pelo art. 381 do CPC, requer demonstração de risco efetivo de perecimento ou indisponibilidade da prova, o que não restou comprovado, uma vez que não se demonstrou que os ventiladores estejam em risco de descarte, deterioração, alienação ou uso que inviabilize perícia futura.
7. A fase inicial do processo principal e a ausência de urgência demonstrada reforçam a inadequação das medidas excepcionais requeridas, devendo prevalecer a prudência judicial e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O arresto cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento contratual ou existência de outras ações judiciais contra o agravado.
2. A produção antecipada de prova pericial somente se justifica quando demonstrado o risco efetivo de perecimento ou indisponibilidade da prova, o que não se configura na mera alegação de urgência sem respaldo fático.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 381.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034690, 0708647-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 27.08.2025.